Tribunal: STF
Processo: RE 1383805
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 6, p. 3):



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETENÇÃO DE REPASSE AO MUNICÍPIO. RECEITAS TRIBUTÁRIAS. PREVISÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 



    1. Embora constitucionalmente permitido ao Estado reter recursos decorrentes da repartição das receitas tributárias nas hipóteses de ter um crédito para com o ente que receberia tais recursos, no caso, reveste-se de ilegalidade o ato administrativo de retenção, porquanto não observado o devido processo legal ao não oportunizar ao ente municipal o direito ao contraditório e à ampla defesa com vistas a discutir se os valores e atualizações estão corretos.



    JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    2. Os juros de mora, devidos a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), devem ser aplicados no percentual de 1% (um por cento) ao mês ou fração de atraso, consoante estabelecido na Lei Complementar nº 63/1990, em seu artigo 10.



    3. Por sua vez, a correção monetária, aplicada a partir da data do atraso do repasse, deve incidir pelo IGP-DI, de acordo com o previsto pelo artigo 168, § 1º, inciso I, do Código Tributário Estadual, merecendo parcial provimento a remessa necessária.



    OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. 



    4. O repasse do valor devido aos municípios a título de ICMS encerra uma obrigação de fazer e não de pagar, daí porque o adimplemento dos valores não repassados deve ser realizado imediatamente e não por meio do regime de precatórios.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 10).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 160, parágrafo único, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a desnecessidade da prévia instauração de processo administrativo para constituição de crédito tributária, e consequentemente a possibilidade da retenção do crédito apurado. 



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a questão dos autos foi submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1172), cujo recurso paradigma é o RE 1.288.634, de relatoria do Min. Luiz Fux. 



    Na oportunidade, o Plenário Virtual, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos, qual seja, a controvérsia relativa à competência tributária dos Estados-membros para conceder isenções, incentivos e outros benefícios fiscais sobre o ICMS e demais espécies tributárias, com potenciais reflexos na repartição de receitas tributárias. 



    Nesse contexto, tratando-se de discussão acerca da retenção dos valores relativos a parcela de ICMS devida a ente municipal, faz-se necessária a devolução dos autos à origem para aplicação do art. 328 do RISTF, considerando que o STF já reconheceu a repercussão geral da questão no recurso paradigma. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente